Tribunal: TJMT
Processo: 1006403-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006403-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS - CFCS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

1006403-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MT - Comércio de Combustíveis Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois o que se busca é apenas a declaração do direito de compensação dos créditos tributários cobrados a maior e obrigue a Autoridade Administrativa a conferir as planilhas de cálculos apresentadas, de modo que, apenas após a liquidação, seria realizada a compensação,

ou seja, mediante emissão de nota fiscal exclusiva para o ressarcimento em nome dos Fornecedores da Agravante que realizarão a compensação dos valores cobrados a maior com débitos de futuras aquisições da Agravante.

Aduz que, a
comprovação de que fato gerador presumido ocorreu em valor maior que o efetivamente praticado pode ser feita com o simples confronto das notas fiscais de entrada e saída que inclusive são eletrônicas e podem ser consultadas no portal da nota fiscal eletrônica por qualquer indivíduo que tenha acesso a rede mundial de comunicação e internet, não havendo necessidade alguma de anexá-las ao processo para a comprovação do direito, à exemplo seguem o ato COTEPE 10/2017 com o valor presumido a maior e a NFe de saída no 24882, comprovando a venda em valor inferior ao valor de pauta (doc. 1/2), salientando-se que todas as outras NFs constantes nas planilhas anexadas aos autos de origem estão em situação idêntica (ids. 49929836 a 49931028 -autos de origem), basta a SEFAZ efetuar a conferência.

Esclarece que, não há razão logica para indeferimento do pedido, além de que, o fato de que os pedidos de restituição protocolados na via administrativa não foram analisados no prazo máximo de 90 (noventa) dias estabelecido pelo artigo 10, § 1o, da Lei Complementar 87/96, é motivo suficiente para que o Contribuinte possa se creditar em sua escrita fiscal do valor objeto do pedido corrigido.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, ou, seja levado a julgamento
para que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido específico de
declarar o direito a compensação tributária
e ordenar a Autoridade Administrativa que proceda a conferencia e liquidação das planilhas de cálculos apresentadas pela Agravante se utilizando das informações constantes no banco de dados da SEFAZ/MT), até o julgamento final da ação, uma vez presentes os requisitos autorizadores à sua concessão.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 87885486).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 3 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MT - Comércio de Combustíveis Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com o objetivo a concessão de liminar para ser declarado seu direito de compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a distribuição por dependência e, quanto a liminar, não se manifestou quanto as alegações da Recorrente, indeferindo a liminar por entender que a concessão da pretensão esbarra na vedação legal no art. 1o da Lei no. 9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto processual da antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1o da Lei no 8.437/92

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando estar demonstrada a probabilidade do seu direito, pois
o que se busca liminarmente não é a compensação propriamente dita, mas simplesmente a declaração do direito ao ressarcimento/compensação e a emissão de ordem para que a Autoridade Coatora cumpra com seu dever e confira as planilhas de liquidação apresentadas pela Agravante valendo-se dos documentos aos quais tem acesso, conforme será demonstrado nas razões recursais.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requereu seja concedida a tutela de evidência com fundamento no artigo 311 e 1.019 do CPC, a fim de declarar o direito ao ressarcimento/compensação dos valores cobrados a maior e indevidamente, e emitir ordem para que a Autoridade Coatora confira as planilhas de liquidez apresentadas pela Agravante e posteriormente autorize a emissão das notas fiscais de ressarcimento em nome dos fornecedores da Agravante, para que façam a compensação tributária dos valores oriundos do ressarcimento com os débitos provenientes de futuras aquisições da Agravante, conforme artigos 150, § 7o da CF/88, 10 da Lei Complementar no 87/96, 22 e 22-A da Lei Estadual no 7.098/98, 49, 457 e 461 do RICMS-MT/2014, cláusula décima quinta, §§ 1o e 2o do convênio 142/18 do CONFAZ, e entendimento do STF (RE 593.849 RG).

A liminar foi indeferida por esta Relatora, nos seguintes termos:

(...) A liminar pretendida na inicial deve ser, de plano, indeferida, uma vez que encontra vedação legal no art. 1o, da Lei no. 9.494/97, o qual determina a aplicação, ao instituto processual da antecipação de tutela, dos preceitos contidos no art. 1o, da Lei no 8.437/92. Vejamos: “Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no. 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no. 8.437, de 30 de junho de 1992” (Lei no. 9.494/97). “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.” (Lei no. 8.437/92). Assim dispõe o art. 7o, §2o da Lei 12.016/2009: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) §2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” (grifei) Embora a impetrante apresente argumentação em contrário, no sentido da possibilidade da concessão, na prática, o efeito pretendido é o mesmo Aliás, vale destacar, novamente, o pedido formulado, a fim de demonstrar que a impetrante pretende a liminar para a compensação do crédito tributário: “(...) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, a fim de que seja DECLARADO o direito a compensação tributária (Súmula 213 STJ), e emitida a ordem para que a Autoridade Coatora proceda a investigação de certeza e liquidez (conferência) dos créditos provenientes dos valores recolhidos indevidamente (cálculos liquidados), para que a Impetrante possa emitir a notas fiscais de ressarcimento em nome de seus Fornecedores, a fim de que estes façam a compensação dos créditos advindos do ressarcimento com débitos oriundos de futuras aquisições da Impetrante , conforme artigo 457 do RICMS/MT e cláusula décima quinta, §§ 1o e 2o do convênio 142/18 do CONFAZ (...). Ante a tudo o que foi exposto, INDEFIRO o pedido de reunião de ações, por não vislumbrar a existência da conexão. Outrossim, nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO a liminar vindicada, com fulcro no art. 1o, da Lei no. 8.437/92, c/c art. 7o, §2o, da Lei no. 12.016/09. (...)

Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
(...)

Inconformada, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Não se desconhece que o STF, em 9-6-2021, ao julgar a ADI 4296 reconheceu a inconstitucionalidade do § 2o do artigo 7o da Lei 12.016 /2009, que proibia a concessão de liminar para compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Contudo, inobstante a isso, a concessão de tutela para declarar o direito a compensação tributária possui natureza satisfativa, esgotando o objeto da demanda, tornando-a irreversível, o que afasta a probabilidade do seu direito.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental.

2.
A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que não há óbice a concessão de "medida liminar de caráter satisfativo, mas, de que a concessão de tutela cautelar da natureza satisfativa esgote o objeto da demanda, tornando-a irreversível
". Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega seguimento.

(AgRg no AgRg no Ag 698019/PE, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 3/10/2011). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA AO FINAL. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA E SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA No 182/STJ.

1. Fundada a decisão agravada na natureza satisfativa da liminar postulada e na ausência dos requisitos relativos à urgência e à ineficácia da medida, no caso de ser postergado o provimento jurisdicional, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental em que se limita a impugnar um dos fundamentos alternativos, suficientes para a preservação do decisum impugnado.

2.
É de ser mantido o indeferimento da liminar se inexiste risco de ineficácia da medida, caso seja, ao final, concedida a ordem, e há perigo de irreversibilidade do provimento de natureza antecipatória e satisfativa.

3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no MS: 16179 DF 2011/0039334-8, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 23/3/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de publicação: DJe 5/4/2011). [Destaquei]

Ademais, a regra constante no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, não admite a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021